Tribunal: TJMT
Processo: 1011576-46.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011576-46.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NASCIANE CORREA DEVOTTE - CPF: 031.174.831-79 (RECORRENTE), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011576-46.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Município de Barra do Garças

Recorrido(s):
Nasciane Corrêa Devotte

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem da pauta: 112

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA – DANOS EM RAZÃO DE QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE REFERENTE ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO EVIDENCIADA – NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Município pode ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes de queda de galho de árvore em veículo da parte autora, quando reconhecida a negligência estatal e não demonstrada qualquer causa excludente da ilicitude, como a ocorrência de intempéries climáticas.

A ocorrência de acidente de trânsito ou evento assemelhado somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca nos autos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município réu na presente ação, ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente demandado ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.946,20 (mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), consistentes no valor do conserto do veículo de propriedade da autora, que veio a ser danificado em razão da queda de galho de árvore em via pública, bem como a indenizar a autora pelos danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O recorrente pugna pelo afastamento de sua responsabilidade, alegando que não restou provada a omissão culposa em relação à manutenção da árvore, bem como que haveria rompimento do nexo de causalidade em razão de rajadas de vento e temporais anteriormente ocorridos na região.

Ainda, defende que não foram comprovados os danos morais, pretendendo o afastamento da indenização extrapatrimonial.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 146521173,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos observo que, na data de 08/10/2021, o veículo de propriedade da autora estava estacionado em via pública quando foi atingido por um galho que se desprendeu de uma árvore na localidade.

Os fatos descritos são comprovados por fotos e vídeos que acompanham a inicial.

Apesar das alegações do Município recorrente, não há nos autos qualquer elemento concreto apto a afastar a sua responsabilidade sobre os fatos descritos, sobretudo porque o mesmo não demonstra as alegadas rajadas de vento ou chuva, a ensejar o rompimento do nexo de causalidade quanto aos danos ocorridos, sobretudo considerando que nas fotos e vídeos juntados pela parte autora não evidencia-se qualquer indicativo de mau tempo, retratando um dia ensolarado.

Diante dos elementos constantes nos autos, entendo que
competia ao ente municipal comprovar que os fatos não se deram como narrado pela parte autora ou demonstrar qualquer elemento que enseje o rompimento do liame causal (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência estatal, consistente na omissão no dever de manutenção da poda das árvores situadas na circunscrição do Município, a recorrida enfrentou prejuízo econômico significativo decorrente dos danos verificados em seu automóvel.

O E. Tribunal de Justiça já enfrentou matéria semelhante à ora debatida, conforme precedente que cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – QUEDA DE ÁRVORE EM CIMA DO VEÍCULO – O RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FALHA NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.

2 – Na espécie, cuidando-se de omissão específica, era desnecessária a prova da culpa. De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.

3 – Reputo existir o liame entre a conduta omissiva do Munícipe e o nexo de causalidade provocador do dano ao agravado, já que além de ser dever do Município realizar a manutenção das podas das árvores, esse não cuidou de apresentar a existência de evento de força maior ou caso fortuito, ou qualquer outra excludente que fosse capaz de afastar a sua responsabilidade.

[...]

(N.U. 10095797020178110003, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Dá análise dos autos, porém, vê-se que razão assiste ao recorrente em relação à modificação da sentença quanto à fixação dos danos morais.

Em que pese a alegação da parte autora, sabe-se que a ocorrência de acidente de trânsito, via de regra, somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca (
vide o precedente desta Turma Recursal, N.U. 10005330520188110009, Relatora LUCIA PERUFFO, 12/03/2020)
, o que não é o caso dos autos.

Portanto, p
ara a configuração do dever de indenizar por lesão
moral
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Assim, em que pese a negativa de arcar com os reparos no veículo da reclamante, situação esta que se resolve com os danos materiais reconhecidos neste feito, para configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022